Tribunal: STF
Processo: ARE 1516261
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTE INSERIDA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. No momento em que a parte integra a cadeia de fornecimento, conclui-se que ela possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória fundada na alegação de vício do bem. A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. Há que se aumentar o montante fixado na sentença, haja vista estar aquém do que se entende condigno nestes casos” (eDOC 83 – ID: e9f44724, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 207, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à autonomia constitucionalmente atribuída às Universidades e que, no caso, deve ser afastada a responsabilidade solidária da instituição de ensino pelos vícios encontrados na prestação de serviços.



    Alega-se que o Recorrido firmou contrato de prestação de serviços com o Corréu INSTITUTO BRASIL QUALIFICAR nome fantasia da RAVENA MURIELE SOUZA FREITAS – MEI (...) e que (...) a Cruzeiro do Sul não possui vínculo com o INSTITUTO BRASIL QUALIFICAR, e, uma única vez, cederam uma sala do polo para que apresentassem uma palestra aos alunos (eDOC 126 – ID: ae6244cf, p. 7).



    Aduz-se que, [n]a medida em que o Recorrido firmou contrato com a INSTITUTO BRASIL QUALIFICA, apenas esta é parte legítima da demanda, devendo ser mantida a exclusão da Cruzeiro do Sul da lide, uma vez que o objeto discutido não lhe compete, pois, a discussão é em torno de um contrato entre o Recorrido e a INSTITUTO BRASIL QUALIFICA (...) e que, (...) não havendo nenhum elemento nos autos que demonstre o descumprimento, por parte da Universidade, deve ser afastado, desde logo, qualquer argumento no sentido do dever de indenizar o Recorrido (eDOC 126 – ID: ae6244cf, p. 8-12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a faculdade recorrente contribuiu com a disponibilização do curso em que constatado o vício do serviço, sendo que as próprias inscrições eram feitas em suas dependências, não tendo juntado qualquer documento no decorrer do feito que comprove a afirmação de que sua participação se limitou à disponibilização do espaço físico mediante contrato de locação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em sede recursal, ELIMAR CHAGAS MAIA, narra que o segundo réu Cruzeiro do Sul Educacional S/A também deve ser responsabilizado de forma solidária, pois não realizou somente a locação de espaço, mas também tinha gerência sobre as aulas práticas, considerando que seriam realizados em seu estabelecimento comercial. 



    Relata que o pagamento foi realizado por meio de máquina de cartão de crédito, a qual estava sob a responsabilidade do segundo réu, tendo o mesmo participação ativa no recebimento dos valores. 



    Narra que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser majorado, visto as circunstâncias do caso e o que vem sendo aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça.



    (...)



    Logo, se houve a disponibilização de produto ou serviço no mercado, mediante remuneração e de maneira habitual resta materializada a figura do fornecedor para fins consumeristas. 



    Assim, estão preenchidos todos os requisitos para que a presente relação seja regida pelo CDC. 



    Nesse contexto, o Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados (...)



    Sobre tal aspecto, digo que não se pode olvidar que aos contratos deve-se aplicar a boa-fé objetiva, tanto na sua celebração, quanto na execução (...)



    A boa-fé objetiva é princípio elementar do ordenamento jurídico e imputa às partes que ajam, umas em relação às outras, com transparência, lealdade e respeito, justificando a confiança reciprocamente depositada. Revela-se como norma de conduta decorrente dos padrões de honestidade, lealdade e probidade vigentes na sociedade.



    (...)



    Ante a incidência na espécie do CDC, deve ser destacado que a responsabilidade das rés é solidária, respondendo ambas pelo eventual dano imputado a parte autora, consoante expressa previsão dos arts. 7º, paragrafo único (...)



    Da exegese das normas supratranscritas, conclui-se, sem embargos, que a responsabilização é imputada a toda a cadeia de fornecedores que promove a inclusão do serviço/produto no mercado, enfim, a responsabilização é objetiva, devendo ser apurada em Ação regressiva, se do alvitre for dos interessados, a medida de cada qual e o consequente eventual ressarcimento. 



    Nota-se ao compulsar os autos que a faculdade ré Cruzeiro do Sul Educacional S/A, corroborou com a disponibilização do produto no mercado, no qual inclusive, as inscrições eram feitas em suas dependências. 



    Acerca das alegações suscitadas em sede de contestação e contrarrazões recursais, a faculdade em comento expõe que apenas disponibilizou o local para que o curso fosse ministrado, se tratando de locação do espaço. Todavia, vislumbra-se que as apeladas não juntaram qualquer documento no decorrer do feito que solidifica tal afirmação, não havendo qualquer lastro probatório nesse sentido. 



    Assim, entendo ser nula a cláusula 6º do contrato de ordem 8, ante a carência de comprovações de que a segunda ré não integra a cadeia de fornecedores, devendo, portanto, responder solidariamente a obrigação fixada em sentença” (eDOC 83 – ID: e9f44724, p. 12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON. MULTA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas nº 282 e 356, ambas do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1423097 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE RENDA GARANTIDA. LEGITIMIDADE DE SUJEITO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, no tocante à controvérsia sobre legitimidade de sujeito processual, implica a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral da questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais, em face do óbice da Súmula 279/STF (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 829313 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.10.2014 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 83 – ID: e9f44724, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente